Tribunal: TJSP
Processo: 1516022-81.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais civis, além das circunstâncias em torno da prisão e apreensão do entorpecente. Majorante mantida, porquanto suficiente, para sua aplicação, a proximidade entre o local do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais civis, além das circunstâncias em torno da prisão e apreensão do entorpecente. Majorante mantida, porquanto suficiente, para sua aplicação, a proximidade entre o local do crime e os lugares descritos pelo art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Penas e regime bem dosados. Desprovimento do recurso.